Tribunal: TJSP
Processo: 1020722-29.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ção da perícia - Necessidade - Devolução dos autos para o d. Juízo a quo para que seja reaberta a instrução do feito até o esgotamento da sua jurisdição - SENTENÇA ANULADA - RECURSOS PROVIDOS COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1020722-29.2017.8.26.0071; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empreitada

Relator(a):

LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

30/03/2021

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - Anulação da r. Decisão hostilizada - Cabimento - Complementação da perícia - Necessidade - Devolução dos autos para o d. Juízo a quo para que seja reaberta a instrução do feito até o esgotamento da sua jurisdição - SENTENÇA ANULADA - RECURSOS PROVIDOS COM OBSERVAÇÃO.